Tribunal: TJES
Processo: 0002105-04.2008.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002105-04.2008.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MAGNO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. ADPF Nº 165/DF. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO PELO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO DO POUPADOR. SUPERVENIÊNCIA DE ORIENTAÇÃO VINCULANTE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo sentença condenatória ao pagamento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes de expurgos inflacionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os efeitos vinculantes decorrentes do julgamento da ADPF nº 165/DF pelo Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se subsiste pretensão condenatória autônoma fundada em expurgos inflacionários após a homologação do acordo coletivo pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento da ADPF nº 165/DF redefiniu substancialmente o panorama jurídico relativo aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos referidos planos econômicos, assentando tratar-se de medidas legítimas de política econômica voltadas à estabilização monetária e à preservação da ordem financeira nacional.

5. A Suprema Corte homologou acordo coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas dos poupadores, reconhecendo-o como mecanismo legítimo e eficaz de superação definitiva da controvérsia histórica relativa aos expurgos inflacionários.

6. O STF fixou entendimento vinculante no sentido de que eventual recomposição de perdas decorrentes dos planos econômicos depende de adesão voluntária e expressa do poupador ao acordo coletivo homologado.

7. Nos Temas nº 284 e nº 285 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu prazo de 24 meses, contado da publicação da ata de julgamento da ADPF nº 165/DF, para adesão ao acordo coletivo.

8. A orientação vinculante atualmente vigente afasta o prosseguimento de pretensões condenatórias autônomas fundadas exclusivamente em expurgos inflacionários, ressalvadas as hipóteses já alcançadas pelo trânsito em julgado.

9. A manutenção do acórdão embargado revela-se incompatível com a orientação vinculante superveniente firmada pela Suprema Corte, impondo-se a reforma do julgado com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II pelo STF na ADPF nº 165/DF afasta pretensões condenatórias autônomas fundadas em expurgos inflacionários. 2. O recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes dos planos econômicos depende de adesão voluntária ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. 3. As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade e repercussão geral possuem eficácia vinculante e observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 927, I, e 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 165/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025; STJ, Recursos Extraordinários nº 591.797/SP, nº 626.307/SP e nº 632.212/SP; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 0079136-10.2010.8.26.0224, Rel. Luis Guilherme Pião, j. 29.09.2025; TJPB, Apelação Cível nº 0001621-39.2007.8.15.0181, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, j. 29.10.2025; TJSP, Apelação Cível nº 0002245-51.2007.8.26.0062, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 20.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002105-04.2008.8.08.0023

EMBARGANTE
:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:
MAGNO JOSÉ DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo

BANCO BRADESCO S/A
,

contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a r. sentença que o condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança.

Em suas razões recursais (fls. 196/204), a instituição financeira embargante afirma que o acórdão contém omissões e contradições, sustentando, em síntese, que (i) os valores pleiteados pela autora não são devidos; (ii) sua atuação observou integralmente as normas de ordem pública então vigentes; e (iii) não há direito adquirido a determinado regime de correção monetária.

Contrarrazões pela parte embargada à fl. 217.

Após a interposição do presente recurso, o trâmite processual permaneceu suspenso por longo período em razão das determinações emanadas do e. Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 591.797/SP, nº 626.307/SP e nº 632.212/SP, submetidos à sistemática da repercussão geral, os quais impuseram o sobrestamento nacional das demandas atinentes à matéria.

Sobreveio, contudo, julgamento definitivo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165/DF, bem como dos Temas relacionados, circunstância que impõe o imediato reexame da controvérsia à luz da orientação vinculante firmada pela Suprema Corte.

Pois bem. Examinando detidamente os argumentos deduzidos pelo embargante e o conteúdo da decisão recorrida, verifico a existência de vício a ser sanado no tocante à análise dos efeitos decorrentes do julgamento da ADPF nº 165/DF pelo E. Supremo Tribunal Federal.

Relembro que durante décadas, a jurisprudência nacional oscilou em torno da responsabilidade das instituições financeiras pelos denominados expurgos inflacionários decorrentes da implementação dos sucessivos planos econômicos instituídos nas décadas de 1980 e 1990. O cenário de hiperinflação então vivenciado ensejou profundas alterações nos critérios de atualização monetária aplicáveis às cadernetas de poupança, desencadeando expressivo volume de demandas judiciais em todo o país.

Não obstante os diversos entendimentos anteriormente consolidados no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais, o panorama jurídico da matéria foi substancialmente redefinido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 165/DF.

Na referida ação de controle concentrado, o Pretório Excelso reconheceu expressamente a
constitucionalidade
dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, assentando tratar-se de medidas legítimas de política econômica voltadas à estabilização monetária e à preservação da ordem financeira nacional.

Paralelamente, a Suprema Corte homologou acordo coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas dos poupadores, reconhecendo-o como mecanismo legítimo, adequado e eficaz para a superação definitiva da controvérsia histórica relativa aos expurgos inflacionários. Firmou-se, com eficácia vinculante, a compreensão de que a recomposição de eventuais perdas decorrentes dos referidos planos econômicos não mais se viabiliza por meio de condenações judiciais autônomas, ficando
condicionada, de forma necessária, à adesão voluntária e expressa do poupador ao acordo coletivo homologado
.

Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

(...) O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais. IV. Dispositivo e tese. Pedido procedente. Tese de Julgamento: 1.
É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método
legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.

(
STF,
ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2025)
(grifei)

Em complemento, ao apreciar os Temas nº 284 e nº 285 da Repercussão Geral, o E. Supremo Tribunal Federal estabeleceu que eventual direito ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes dos referidos planos econômicos passou a depender,
obrigatoriamente, de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF nº 165/DF
, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da publicação da ata de julgamento.

A Suprema Corte consignou, ainda, que a autocomposição institucional homologada representa o
único mecanismo legítimo de solução das controvérsias remanescentes
relacionadas aos expurgos inflacionários, ressalvados apenas os processos já alcançados pelo trânsito em julgado.

Dessa forma, a orientação vinculante atualmente vigente afasta a possibilidade de prosseguimento de pretensões condenatórias autônomas fundadas exclusivamente na alegação de expurgos inflacionários decorrentes dos mencionados planos econômicos, porquanto o ressarcimento eventualmente devido submete-se, necessariamente, aos critérios, limites e procedimentos previstos no acordo coletivo homologado pelo E. Supremo Tribunal Federal.

À luz do art. 927, I, do Código de Processo Civil, bem como do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, impõe-se a observância obrigatória das decisões proferidas pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e repercussão geral, circunstância que inviabiliza a manutenção de entendimento diverso no âmbito desta Corte Estadual.

A jurisprudência, inclusive, já vem aplicando de forma uniforme a orientação firmada:

RECURSO INOMINADO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS CONSTITUCIONALIDADE – ADPF 165 – ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF
Pretensão de recebimento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança afastada, diante da decisão do STF que reconheceu a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e II, em controle concentrado de constitucionalidade. Eventuais valores devidos ficam condicionados à adesão do poupador ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, dentro do prazo estabelecido
. Sentença reformada. Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes, com observação.

(TJSP Recurso Inominado Cível: 00791361020108260224 Guarulhos, Relator.: Luis Guilherme Pião, Data de Julgamento: 29/09/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/09/2025)
(grifei)

_____________

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF NA ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou que extinguiu o processo sem resolução de mérito. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
No julgamento da ADPF 165, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucionais os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por se tratarem de medidas legítimas de política econômica. 4. O STF fixou tese de repercussão geral (Temas 284 e 285) estabelecendo que o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, referentes aos Planos Bresser, Verão, Collor I e II, depende de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da ADPF
165. 5. O art. 927 do CPC impõe a observância obrigatória das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, impondo-se a improcedência da pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A declaração de constitucionalidade dos Bresser, Verão, Planos Collor I e II pelo STF na ADPF 165 afasta o direito de poupadores a diferenças de correção monetária, salvo adesão ao acordo coletivo homologado no referido processo. 2. A adesão ao acordo coletivo deve ocorrer no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da ADPF 165, sendo este o único meio de obtenção de valores relativos aos expurgos inflacionários.

(TJPB - APELAÇÃO CÍVEL: 00016213920078150181, Relator.: Gabinete 09 - Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Data de Julgamento: 29/10/2025, 4ª Câmara Cível)
(grifei)

_____________

POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADPF 165 DO STF. APELAÇÃO. 1. OBJETO RECURSAL. Apelação interposta por instituição financeira pedindo a improcedência dos expurgos inflacionários. 2. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS GOVERNAMENTAIS. Afastados.
O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu a improcedência do pedido deduzido nesta demanda, ao declarar a constitucionalidade dos planos Bresser (1987); Verão (1989); Collor I (1990) e Collor II (1991). Mas, paralelamente, assegurou a validade do "acordo" coletivo, mediante a adesão dos poupadores, pela internet, no prazo adicional de 24 meses. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos.
3. RECURSO PROVIDO, com observação.

(TJSP; Apelação Cível 0002245-51.2007.8.26.0062; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Bariri - Vara Única; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 20/08/2025)
(grifei)

Nesse contexto, não subsiste suporte jurídico apto a amparar o prosseguimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto a solução das controvérsias atinentes aos expurgos inflacionários encontra-se atualmente submetida ao regime jurídico definido pelo Supremo Tribunal Federal, cuja observância é obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Ressalte-se, por oportuno, que a conclusão ora adotada
não inviabiliza que a parte poupadora busque a recomposição de seus eventuais créditos pelas vias administrativas
disponibilizadas pelas entidades gestoras do acordo coletivo homologado pelo E. STF, respeitados os requisitos e os prazos ali delineados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, para
DAR-LHES PROVIMENTO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e, por conseguinte,
reformar
o v. acórdão embargado para,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da instituição financeira e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Com a alteração do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)